Tribunal: TJDFT
Processo: 0713490-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0713490-67.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS PONTE DO COUTO, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de pedido de desistência de Recurso Extraordinário interposto pela segunda ré contra acórdão desta Turma Recursal. O art. 998 do Código de Processo Civil preceitua que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. ANTE O EXPOSTO, homologo a desistência do recurso, diante da perda superveniente do interesse de agir. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal